Tribunal: STF
Processo: ARE 1402522
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E NO REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REENQUADRAMENTO. LEI QUE CRIA CARGO EM QUADRO TRANSITÓRIO. ÓBICE AO ENQUADRAMENTO DE SERVIDORES QUE APENAS FUTURAMENTE ATENDAM OS REQUISITOS EXIGIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO REENQUADRAMENTO. ACESSO A CARGO SEM OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. SÚMULA VINCULANTE 37. SENTENÇA REFORMADA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.



    1. A Lei 17.691/2012 não efetuou nenhuma vedação ao acesso à Classe Especial I, que, desde a sua origem, fez parte do quadro transitório, com vagas predeterminadas, cujo acesso independia de critério temporal.



    2. Na hipótese, as razões de fato e de direito não justificam o pleito autoral, fundado em pretenso tratamento isonômico e carente de esteio legal, caso em que, inexoravelmente, incide a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    3. Deve ser desprovido o agravo interno quando inexistente inovação fático-jurídica a motivar a retratação do pronunciamento judicial impugnado. Precedentes desta Corte.



    AGRAVO. INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19). 



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente